Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713591-69.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, JANINE RODRIGUES BARBOSA, MARLENE PEREIRA PIMENTA, RENE VIEGAS ALVES, RV PRODUCOES CONSULTORIA E MARKETING LTDA REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, RV PRODUCOES CONSULTORIA E MARKETING LTDA, RENE VIEGAS ALVES, MARLENE PEREIRA PIMENTA, AGACIEL DA SILVA MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante JANILTON SOUTO DE ALMEIDA sobre a alegada intempestividade de seu recurso, suscitada nas contrarrazões de ID 13858026. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator